Tribunal: TJES
Processo: 5003160-46.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003160-46.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: J M CORDEIRO MANUTENCOES ELETRICAS LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONCESSÃO INDEVIDA DE DESCONTO. COBRANÇA INDEVIDA. RESSARCIMENTO EM DOBRO DETERMINADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em apertada síntese, trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que acolheu os pedidos iniciais e condenou a ré a ressarcir à autora o valor de R$1.561,38 em dobro, em razão de cobrança indevida. Em contrarrazões, a parte autora requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

2. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

3. A controvérsia a ser dirimida limita-se à exigibilidade do valor de 1.561,38 lançado na fatura de id. 10499563. A requerida defende que a cobrança visa compensar o desconto de R$260,38 indevidamente concedido à beneficiária Lorena Canceglieri Honorat entre novembro/2022 e abril/2023.

4. A parte autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do direito evocado, ao apresentar fatura em que se verifica a cobrança de R$ 1.561,38 sob a rubrica “PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO Desc indevido 11/2 a 04/23”. Destaca-se que a cobrança está atribuída à beneficiária LILCIONE LIMA CAMARA (id. 10499563).

5. A requerida, porém, não logrou êxito em comprovar os fatos articulados em sua defesa, conforme prevê o art. 373, inc. II do CPC. Não foram juntadas aos autos as faturas em que se concedeu desconto indevido a qualquer dos beneficiários vinculados à autora. Nos “extratos de boleto” anexados pelo autor sob id. 10499564 (que sequer contêm o mês de referência à cobrança, vale dizer), as cobranças relativas à beneficiária “Lorena Canceglieri Honorato” não contam com qualquer desconto. Também é cobrada a mensalidade integral de LILCIONE LIMA CAMARA.

6. Assim, à míngua de comprovação de cobranças pretéritas a menor, entendo pela inexigibilidade da cobrança de R$1.561,38, sob a rubrica “PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO Desc indevido 11/2 a 04/23”. Diante da ausência de controvérsia sobre o pagamento de referido valor, tal repetição do indébito há de ser realizada em dobro, pois a hipótese se amolda ao art. 42, parágrafo único do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

7. Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ou, não havendo, sobre o valor atualizado da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)